Tribunal: TJMT
Processo: 1050136-14.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050136-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LENIERSON HELIODORO DA SILVA - CPF: 329.043.201-72 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA

– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA –
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LENIERSON HELIODORO DA SILVA, visando reformar a sentença de Id. n.º 76404504, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1050136-14.2019.8.11.0041, movida em face do BANCO BMG S. A.,
julgou improcedente
a ação e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), suspensos, todavia, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.º 76404506, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pois os descontos perpetrados em seu salário são referentes a cartão de crédito consignado que nunca pretendeu adquirir e sequer utilizou, sendo, porém, descontado todos os meses de seu benefício valores referentes a empréstimo nesta modalidade.

Aduz que desde o ano de 2009 possui desconto, a título de cartão de crédito, diretamente na sua folha de pagamento, que já alcançou valor superior a R$16.371,26 (dezesseis mil e trezentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos).

Pontua que as faturas colacionadas são documentos unilaterais e não são válidas para comprovar a utilização do cartão, possuindo, inclusive, 2 (dois) números de cartão de crédito diferentes, sem a existência de um contrato formal válido.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 76404509, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, argui as prejudiciais concernentes ao não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade e a prescrição trienal do direito do autor.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO)

Eminentes pares.

O banco recorrido sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à apelada e ao defender esta tese, pois as razões da recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda declaratória e indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, voto pela
REJEIÇÃO
da preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo), em razão da falta da dialeticidade recursal.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO TRIENAL.

Eminentes pares.

Em relação ao prazo prescricional, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, diferente do que argumenta o banco recorrido, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.295.781/RS. Rel Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. em: 16.06.2017).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no REsp. 995.890/RN, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2013)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REJEITADA – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. [...]”
(N.U 1037154-31.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Assim, considerando que o evento narrado na inicial - desconto indevido - ocorria na data da propositura da demanda (2019), conclui-se que não decorreu o lapso prescricional para propositura da demanda, como equivocadamente sugere o recorrente, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Sobre o tema este Tribunal já se pronunciou,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNCEF – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO QUINQUENAL PREVISTO NA SÚMULA 291 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de relação de previdência privada consistente na complementação de aposentadoria, em que configurada obrigação de trato sucessivo , a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação , mas não o próprio fundo do direito.
(N.U 0050339-03.2013.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ATRASO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IMPRESCINDÍVEL, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em questão tenha estipulado que o atraso de 02 (duas) parcelas poderia dar ensejo à rescisão contratual, podendo a credora efetuar a cobrança do débito, também é verdade que o mesmo instrumento dispôs que, para que tal rescisão se concretizasse, seria necessária a prévia notificação da devedora/contratante. 2. Ademais, na hipótese, o vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo, no caso quinquenal, para a cobrança da dívida, que é contado do vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação de trato sucessivo . 3. Nesse contexto, tem-se que a prescrição apenas alcança aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
(N.U 0004856-30.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, voto
pelo parcial acolhimento da preliminar
para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada pelo autor/apelante, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

Como visto, alega o autor que vem sofrendo descontos relativos a cartão de crédito consignado, no entanto, o contrato celebrado entre os litigantes não foi firmado nesta modalidade.

Pois bem.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência parcial da demanda.

Por meio dos documentos de Id. n.º 76404478, 76404479, 76404480 e 76404481, é possível verificar que há faturas referente aos cartões de crédito de n.º 5313.0708.8871.2023, 5313.0409.8866.4014 e 5313.0413.6388.2023, no entanto o banco requerido apresentou somente o Termo de Id. n.º 76404477, que indica o valor de saque de R$406,80 (quatrocentos e seis reais e oitenta centavos) guardando relação com as fatura de Id. n.º 76404480 - pág. 1, mas sem especificação sobre o valor a ser descontado em folha.

No entanto, em relação aos Cartões de Crédito de n.º 5313.0708.8871.2023 (fatura de Id. n.º 76404478) e 5313.0413.6388.2023 (faturas de Id. n.º 76404480) não há nenhum contrato juntado aos autos e nas faturas correspondentes não se verifica nenhuma utilização, somente o que seriam saques, que foram transferidos para a conta do autor.

O banco juntou nos autos, ainda, nos Ids. de n.º 76404485 a 76404495, o que seriam as fichas de compensação de saques nos valores de R$406,80, R$1.164,00, R$366,00, R$191,37, R$106,57, R$571,59, R$350,00, R$362,20, R$152,26 e R$336,20.

Assim, não há como saber se sequer foi enviado o “cartão de plástico”, ônus que competia ao banco/apelado, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3º, II, CPC), do qual não se desicumbiu.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado com o banco apelado.

O único elemento a apontar que a cobrança tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, nos quais indica apenas que houve a transação dos empréstimos questionados na exordial, via saque.

Portanto, ficou evidenciado nos autos que o consumidor, ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Aliás, deve ser considerado, ainda, que o autor, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu/apelado.

Assim, resta evidente que a vontade do autor era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito, que nem sabia da existência.

Analisando situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa”
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão dos créditos deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para aposentado, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do suposto saque.

Ademais, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

No mais, não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque, a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Por fim, tendo em vista o contorno do julgado, torna-se necessário o rateio do ônus sucumbencial entre os litigantes, ficando 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar nulo os contrato de cartão de crédito de n.º 5313.0708.8871.2023, 5313.0409.8866.4014 e 5313.0413.6388.2023, e determinar que o banco/apelado promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época do saque; condenar o réu/apelado - BANCO BMG S. A., à devolução dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento do autor/apelante, decorrentes dos Contratos de Cartão de Crédito de n.º 5313.0708.8871.2023, 5313.0409.8866.4014 e 5313.0413.6388.2023, de forma simples; por força da sucumbência, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, já fixados na sentença, de forma
pro rata
, devendo observar quanto ao autor a suspensão decorrente da assistência judiciária e, diante do acolhimento parcial da preliminar, reconhecer que tais disposições não se aplicam às parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação ante o reconhecimento da prescrição destas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021